Tribunal: TJDFT
Processo: 0720174-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSTRAGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRECLUSÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Devidamente comprovado que o pedido de intimação de testemunha está precluso, porquanto requerido após o encerramento da instrução processual, não há que se falar em cerceamento de defesa.

2. Ordem denegada.